Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-12.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
COBRANÇA – Recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização a pretexto da ocorrência de doença preexistente à contratação - Ausência de comprovação da má-fé do segurado quando da assinatura do cartão proposta, já que esta não se presume – Seguradora que não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art.373, inciso II, do CPC - Falta de exigência de

Ementa:
COBRANÇA – Recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização a pretexto da ocorrência de doença preexistente à contratação - Ausência de comprovação da má-fé do segurado quando da assinatura do cartão proposta, já que esta não se presume – Seguradora que não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art.373, inciso II, do CPC - Falta de exigência de exames médicos no momento da contratação do seguro de vida – Sentença mantida – Recurso desprovido.